Tribunal: TJDFT
Processo: 0708349-76.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-09
Data de publicação: 2023-05-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL. UNIÃO ESTÁVEL. DISSOLUÇÃO. PARTILHA. MANUTENÇÃO DO EX-COMPANHEIRO NO PLANO DE SAÚDE. NECESSIDADE DEDILAÇÃO PROBATÓRIA. CONTRARRAZÕES. PEDIDO. IMPOSSIBILIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.
1. O Relator poderá antecipar a pretensão recursal, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do agravo de instrumento (CPC, art. 995, parágrafo único e art. 1.019, inciso I).
2. A alegação de possibilidade de ocorrer dano grave, de difícil ou impossível reparação, não se sustenta no contexto fático-jurídico dos autos, vez que a agravante reconheceu que precisa manter o agravado como dependente em seu plano de saúde, pois a modalidade contratada exige um mínimo de 3 usuários.
3. As mensalidades do plano de saúde devem ser adimplidas pelo agravado, beneficiário do plano de saúde, e eventual descumprimento poderá ser resolvido na ação de reconhecimento e dissolução de união estável em que litigam as partes, eis que há pedido de partilha a ser realizada entre os ex-conviventes.
4. O exame, em sede de agravo de instrumento, cuja cognição é sumária, de teses que não foram analisadas e/ou respondidas na primeira instância constitui flagrante supressão de instância e obsta o necessário cumprimento do contraditório e da ampla defesa.
5. Recurso conhecido e não provido.